Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735294-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Considerando que o Agravo de Instrumento no 0729752-67.2024.8.07.0000 discute a mesma decisão e pretende a cassação dela ante o julgamento citra petita, determino a suspensão desse recurso até o julgamento daquele, ante a patente prejudicialidade. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024 16:29:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador